Tribunal: TJES
Processo: 5000087-18.2024.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000087-18.2024.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIA ELIAS VIMERCATE

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000087-18.2024.8.08.0037

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S.A. – MULTIVIX CACHOEIRO

APELADA: JULIA ELIAS VIMERCATE

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENSINO SUPERIOR. NEGATIVA DE REMATRÍCULA EM CURSO DE MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS E NECESSIDADE DE PRÉ-REQUISITOS. INTERVENÇÃO JUDICIAL INVIÁVEL. HONORÁRIOS REDUZIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S/A – MULTIVIX contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por JULIA ELIAS VIMERCATE, determinando sua rematrícula no 5º período do curso de Medicina, em regime de concomitância com disciplina reprovada, e condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à manutenção da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se é possível ao Poder Judiciário impor à instituição de ensino a matrícula da aluna em período subsequente sem aprovação em disciplina da fase anterior, em regime de dependência, diante da autonomia universitária e da incompatibilidade de horários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastada mediante prova robusta em contrário, não bastando a alegação de que a parte cursa graduação de elevado custo.

4. A gratuidade da justiça constitui direito personalíssimo, sendo analisada exclusivamente em relação à situação econômica da parte requerente, sem extensão automática a terceiros.

5. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira (CF, art. 207; LDB, art. 53), o que lhes assegura a fixação de critérios curriculares e pré-requisitos acadêmicos.

6. A reprovação em disciplina essencial da fase anterior impede o avanço ao período subsequente, sendo legítima a negativa de matrícula em regime de concomitância, ainda mais quando demonstrada incompatibilidade de horários.

7. O Poder Judiciário não pode substituir critérios técnico-pedagógicos da instituição de ensino, salvo em caso de ilegalidade manifesta, inexistente no caso.

8. Os honorários fixados em 20% sobre o valor da causa mostram-se excessivos, devendo ser reduzidos para 10%, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

2. A gratuidade da justiça constitui direito personalíssimo, não sendo afastada pela condição socioeconômica presumida em razão do curso frequentado.

3. As universidades possuem autonomia para fixar currículos, pré-requisitos e progressão acadêmica, não cabendo ao Judiciário intervir salvo ilegalidade manifesta.

4. A incompatibilidade de horários inviabiliza o cumprimento de regime de dependência, legitimando a negativa de matrícula.

5. Os honorários advocatícios devem observar proporcionalidade, podendo ser reduzidos quando arbitrados em patamar excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; CPC, arts. 98, 99, 85, §2º, e 98, §3º; LDB (Lei nº 9.394/96), art. 53.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.482.403/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.08.2019; STJ, AgInt-AREsp 2.298.914/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.08.2023; TJES, AI nº 5013441-61.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 14.03.2024; TJMG, AI nº 10000180527723001, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 10.12.2018; TJPR, AI nº 1348993-1, Rel. Des. Carlos Eduardo A. Espínola, j. 20.10.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta pela
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S/A - MULTIVIX
, em face da r. sentença de ID 15871423, proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
contra si ajuizada por
JULIA ELIAS VIMERCATE
, julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência e condenar a ré a efetuar a matrícula/rematrícula da autora no 5º período do curso de Medicina, com inclusão em sua turma, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 15871425), a requerida pugna pela revogação da gratuidade de justiça concedida à autora, por ser aluna de curso de medicina com mensalidade elevada.

Sustenta, ainda, a reforma da r. sentença com os seguintes argumentos: (i) a manutenção de sua autonomia didático-científica, inerente às instituições de ensino superior, para estabelecer a grade curricular e a ordem dos módulos; (ii) a viabilidade pedagógica do curso, que exige o domínio dos conhecimentos da Fase 1 para a progressão à Fase 2; (iii) a comprovada incompatibilidade de horários, demonstrada por meio dos calendários de aula; e (iv) a ausência de sucumbência recíproca e o valor excessivo dos honorários advocatícios arbitrados.

Em contrarrazões (ID 15871435), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

I - DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

De plano, em relação ao pedido de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrida, é cediço que o art. 98, do CPC, estabelece que
“ A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Ainda, o art. 99, do mesmo diploma normativo, estabelece o que se segue:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Com efeito, depreende-se
dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser infirmada a partir da prova dos autos que demonstre cenário diverso, e que
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos.

Nesse sentido, cito:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo. 2.
Tal presunção é relativa (
iuris tantum
), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente
. [...] (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

Na hipótese vertente, em que pese o apelo da ré pela revogação da gratuidade de justiça, a pretensão não merece acolhimento.

O benefício da assistência judiciária gratuita, previsto no artigo 98 do Código de Processo Civil, tem natureza personalíssima, sendo conferido à pessoa natural que demonstra insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, independentemente de sua profissão, estado civil ou condição socioeconômica de seus familiares.

Sobre o tema, cito o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL HONORÁRIOS. ART. 99, § 5º, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR ADVOGADO QUE NÃO É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior adota o entendimento de reconhecer a deserção quando a parte, intimada para efetuar o preparo, não o faz dentro do prazo designado. 2. O Recurso Especial não foi admitido pelo Tribunal de origem, haja vista a ausência de preparo em face de Recurso Especial com objetivo exclusivo de majorar a verba sucumbencial arbitrada. A parte, embora regularmente intimada para sanar o referido vício, não regularizou, limitando-se a alegar que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça.
3. É "pacífico o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o benefício de justiça gratuita concedido unicamente à parte não tem extensão à terceiros, porquanto a Assistência Judiciária Gratuita é um direito personalíssimo e incomunicável
, razão pela qual o seu deferimento à parte não implica a sua extensão ao patrono quando esse pleitear, em seu interesse, os direitos contidos no artigo 23, da Lei nº 8.906/94" (AgInt no AREsp 1.482.403/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019). 4. O Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado, restando inafastável a incidência da Súmula n. 187/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.298.914; Proc. 2023/0048600-1; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 23/08/2023)

Nesse diapasão, a mera alegação da apelante de que a parte contrária estuda em curso de medicina com mensalidade de alto valor não é suficiente, por si só, para infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela autora.

Ainda nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESTUDANTE. DIREITO PERSONALÍSSIMO . IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A HIPOSSUFICIÊNCIA COM BASE EM RENDIMENTO FAMILIAR. -
A gratuidade de justiça se constitui em benefício personalíssimo, sendo apurado de acordo com a hipossuficiência unicamente do requerente, sendo descabida essa análise com base na renda familiar
- Quando da análise da documentação apresentada pela postulante resultar a convicção de que o benefício é mesmo necessário, a assistência judiciária deve ser deferida. (TJ-MG - AI: 10000205953557001 MG, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVIMENTO . I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em Ação Indenizatória, exigindo comprovação de renda dos representantes legais do menor impúbere, sob pena de extinção do processo.
II . Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a gratuidade da justiça pode ser concedida ao menor impúbere, considerando sua hipossuficiência presumida, independentemente da situação econômica dos genitores. III. Razões de Decidir 3 . O direito à assistência jurídica integral e gratuita é garantido pela Constituição Federal, sendo um direito fundamental. 4. A jurisprudência estabelece que a gratuidade é um direito personalíssimo do menor, cuja hipossuficiência é presumida, não devendo ser condicionada à situação econômica dos pais
. IV . Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A gratuidade da justiça é um direito personalíssimo do menor, presumindo-se sua hipossuficiência . 2. A situação econômica dos genitores não deve ser considerada para a concessão do benefício ao menor. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23476509620248260000 São Paulo, Relator.: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 08/01/2025, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/01/2025)

Destarte, a gratuidade da justiça destina-se a viabilizar o acesso à jurisdição àqueles que não podem custear o processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, sendo a declaração de hipossuficiência de pessoa natural dotada de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.

No caso em tela, a ré não apresentou prova concreta de que a autora possui renda própria ou bens suficientes para arcar com as custas do processo, limitando-se a inferir sua capacidade financeira pelo alto custo do curso que frequenta.

Desta forma, muito embora a referida recorrente questione o deferimento da gratuidade da justiça em prol da recorrida, não trouxe, em sua peça de contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da apelada de arcar com as custas deste processo, devendo, assim, permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, e os comprovantes de rendimentos acostados pelo impugnante não infirmam a miserabilidade declarada pelo apelado. Pelo contrário, a chancelam. 2) O apelante não cumpriu o ônus que lhe competia, impondo-se a manutenção do benefício
. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048120041131, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO A AJG. ÔNUS DO IMPUGNANTE. INEXISTÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO FINAL QUE NÃO CONSTITUI PEÇA OBRIGATÓRIA. ADOÇÃO OU PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE DO DE CUJUS. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO AFETIVA ENTRE AS PARTES QUE NÃO É SUFICIENTE AO RECONHECIMENTO DA PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA. RECURSOS PROVIDOS.
I – DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À AJG: A declaração de condição de pobreza assinada pela pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, de modo que, no caso de impugnação ao benefício, o ônus de comprovar que a parte possui condição financeira suficiente para arcar com as despesas processuais é do impugnante. Preliminar rejeitada.
II – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: A ausência de intimação de alguma parte para alegações finais não constitui cerceamento de defesa e, por conseguinte, causa de nulidade, se não demonstrado o prejuízo, sobretudo porque não se trata de peça obrigatória. Preliminar rejeitada. III – DO MÉRITO: A parentalidade socioafetiva é baseada no afeto, se revelando no reconhecimento jurídico deste, o qual é condicionado à demonstração da vontade inequívoca das partes. IV - Não havendo a comprovação indubitável da vontade do adotante, ou pai socioafetivo, não se pode reconhecer a parentalidade, porquanto, ainda que presente o vínculo aparentemente familiar deve ser demonstrado de maneira inquestionável o desejo do falecido. V – Recursos conhecidos, rejeitadas as preliminares e providos. (TJES, Classe: Apelação, 0033239-61.2018.8.08.0035, Relator:ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2023)

Destarte, diante da fundamentação acima apresentada, não há como afastar o alegado estado de miserabilidade declarado nos autos.

Desta forma,
REJEITO
a impugnação apresentada pela mencionada apelante.

II - DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO

Trata-se de
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada por
JULIA ELIAS VIMERCATE em face da EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
, na qual a autora alega que a instituição de ensino negou sua rematrícula no 5º período do curso de Medicina, sob o fundamento de que negativa ocorreu porque ela foi reprovada em um dos módulos da Fase 1, por uma diferença mínima de apenas 0,3 décimos para atingir a nota de aprovação.

A requerente sustentou que a conduta da faculdade foi desproporcional e desarrazoada, pois, apesar dessa única reprovação, ela possuía um histórico acadêmico satisfatório nas demais disciplinas.

Basicamente diante de tais fatos, formulou pedido pleiteando que a instituição fosse obrigada a permitir a rematrícula no período seguinte e que ela pudesse cursar o módulo em que foi reprovada em regime de dependência, de forma concomitante com as novas matérias.

Após o deferimento da tutela provisória de urgência concedida pelo Juízo
a quo
, a instituição de ensino interpôs agravo de instrumento (processo nº 5002434-38.2024.8.08.0000), oportunidade em que esta Egrégia Segunda Câmara Cível deu provimento ao recurso.

Com o processamento da demanda, inclusive com a rejeição do pedido de impugnação à assistência judiciária gratuita, sobreveio a r. sentença objurgada, tendo o Magistrado
a quo
julgado procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo o seu mérito propriamente dito, adiantando, de logo, que não vejo razões para modificar o entendimento o qual adotei por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Assim, para evitar a tautologia, transcrevo excerto do voto condutor que foi acompanhado, por unanimidade, por este órgão colegiado, senão vejamos:

“Como relatoriado,
cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade da autora/agravada ser matriculada
na Fase 02 - 5º período do Curso de Medicina, sem que, para tanto, tenha logrado êxito em concluir a fase 1, posto que reprovada no módulo C3.

A respeito do tema, é sabido que, segundo exegese do art. 207 da Constituição Federal
“ As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.”.

Outrossim, preleciona o art. 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) que
‘No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:
(...)
II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;
(...)
V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes (...)’

Neste contexto, tem-se que a aludida autonomia objetiva assegurar às instituições de ensino superior um sistema de autoadministração condizente com sua natureza, cabendo ao Estado, todavia, exercer o controle administrativo sobre as universidades, mantendo uma convivência harmônica entre o princípio da autonomia e os poderes de orientação e supervisão.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – ALUNA REPROVADA NAS DISCIPLINAS METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA À ODONTOLOGIA E A OPTATIVA TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS EM ODONTOLOGIA – QUEBRA DE PRÉ-REQUISITO – AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES – ARTIGO 207 DA CF – IMPOSSIBILIDADE DE CURSAR TAIS MATÉRIAS CONCOMITANTEMENTE – NOVA DECISÃO APÓS EMBARGOS OPOSTOS PELA AGRAVADA SEM FUNDAMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO AGRAVO – §4º DO ARTIGO 1.024 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A autora, ora agravada, alega que está cursando o 9º período do curso de Odontologia e não alcançou a pontuação para aprovação na disciplina “optativa” de “Tópicos Contemporâneos em Odontologia” e na disciplina obrigatória de “Metodologia Científica Aplicada à Odontologia”. Por ser a segunda matéria (Metodologia Científica Aplicada à Odontologia) pré-requisito para o início do Trabalho de Conclusão de Curso, para não ser prejudicada ao ter que se formar em meados de 2024, requereu, em sede liminar, a autorização para cursar a matéria “Metodologia Científica Aplicada à Odontologia” concomitantemente com o TCC.
2. Artigo 207 da CF: As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
3. No presente caso, não há ilegalidade praticada pela Instituição de Ensino agravante. Isso porque as normas e os requisitos prévios das matérias foram estabelecidos de forma equitativa para todos os estudantes matriculados nos cursos de graduação da instituição de ensino superior. Essas diretrizes têm como base princípios pedagógicos elaborados com o objetivo de garantir a qualidade no processo de aprendizagem. 4. É pertinente ressaltar que é totalmente justificável que a disciplina de metodologia seja cursada antes da disciplina de trabalho de conclusão de curso. Nesta última, os alunos elaboram documentos técnico-científicos em sua área de formação, aplicando a metodologia escolhida ao longo do processo. In casu, conforme aventado no recurso interposto a reprovação da agravada em Metodologia Científica Aplicada ao Curso se deu por motivos que demandam complexas adequações no anteprojeto, de forma que é não é possível que proceda com o curso concomitante das disciplinas, cujo objetivo é justamente delinear e esboçar o projeto a ser desenvolvimento em Trabalho de Conclusão de Curso. As avaliações realizadas pela professora orientadora e pela banca revisora foram devidamente motivadas, com a indicação de erros que vão desde a formatação em desconformidade com as normas da ABNT até o emprego da metodologia adequada ao desenvolvimento do trabalho. 5. Seguindo, com relação à segunda decisão proferida é relevante a argumentação recursal em torno da carência de fundamentação da decisão hostilizada, à medida que o ilustre prolator da decisão quedou-se em indicar os motivos concretos para a concessão da liminar pleiteada na origem, referente à matéria TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS APLICADOS À ODONTOLOGIA. Muito embora haja distinção entre decisões desprovidas de motivação e decisões apenas ostentadoras de fundamentação concisa – sendo que tão somente na primeira hipótese poder-se-á cogitar de mácula nulificadora – parece-me acertada a tese recursal de que a decisão agravada, tal como proferida, não apresentou fundamentos concretos e suficientes para evidenciar a motivação fática e jurídica das razões de decidir do julgador. 6. O Julgador de 1º Grau se utilizou dos motivos da primeira decisão para deferimento da medida antecipatória pleiteada, malferindo, assim, o dispositivo previsto no art. 489, § 1º, inciso III, do CPC, que, inclusive, foi suspensa em decisão proferida neste agravo. 7. Recurso provido, decisão reformada. (TJES, AI 5013441-61.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, 14.03.2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - MATRÍCULA NO 5º ANO DO CURSO DE MEDICINA - PENDÊNCIA EM DISCIPLINAS DOS ANOS ANTERIORES - REGIMENTO GERAL DA UNIVERSIDADE - PROIBIÇÃO - DECISÃO REFORMADA - TUTELA NEGADA - ARTIGO 207 CR/88.
1 -É garantido às instituições de ensino superior o direito de estabelecerem regras de funcionamento, administração e gestão financeira, conforme preleciona o artigo 207 da Constituição da Republica, complementado pelo artigo 53, incisos II e III da Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional (Lei nº 9.394/96).
2- Sendo previsto no regulamento geral da Universidade que os alunos do curso de medicina somente poderão cursar o estágio supervisionado que se inicia no 5º ano de curso após serem aprovados em todas as disciplinas do ciclo básico, a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência que autorizou a matrícula é medida que se impõe. (TJ-MG - AI: 10000180527723001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 10/12/0018, Data de Publicação: 18/01/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão da autora (agravante) à antecipação dos efeitos da tutela para realização de matrícula em período posterior na instituição de ensino requerida. Indeferimento, por alegada reprovação em matéria qualificada como pré- requisito. Fundamentação adequada.
Liberdade da universidade para a elaboração de sua grade escolar e a gestão do curso ofertado (art. 207 da constituição federal). Não configurada, outrossim, em sede de cognição sumária, própria do agravo, a ocorrência de alguma ilegalidade ou razoabilidade.
Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; Ag Instr 1348993-1; Ponta Grossa; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo A. Espínola; Julg. 20/10/2015; DJPR 06/11/2015; Pág. 79)

Diante disso, é certo que
‘[...] prevalece o princípio da discricionariedade do sistema educacional que, à luz da nobre missão de ensinar, com qualidade e ética, pode limitar o avanço no curso de graduação ante a reprovação em disciplinas consideradas como pré-requisitos’

(TJDF; APC 2016.01.1.001147-0; Ac. 994.095; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont Leoncio Lopes; Julg. 08/02/2017; DJDFTE 16/02/2017).

Nesta toada, não vislumbro,
in casu
, ilegalidade perpertrada pela instituição de ensino que justifique a intervenção do poder judiciário, sobretudo porque devidamente esclarecido nos autos a impossibilidade de dar início aos estudos relativos à fase 02, do qual faz parte o 5º período de graduação, sem que tenham sido concluídos os módulos integrantes da fase 01, eis que os conhecimentos adquiridos nesta etapa são essenciais para o desenvolvimento das habilidades praticadas naquela, de modo que eventual supressão, além de ir de encontro à sistemática de ensino desenvolvida pela faculdade, prejudicará a formação da aluna.

Para além disso, a agravante se desincumbiu de evidenciar que o curso de medicina se desenvolve em regime integral, o que também inviabiliza o cumprimento da grade curricular do curso em regime de dependência.

Nesta senda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - VICIO EXTRA PETITA- INEXISTÊNCIA -
ENSINO SUPERIOR - DEPENDÊNCIA EM MATÉRIAS OBRIGATÓRIAS - IMPOSSIBILIDADE DE INGRESSO DO PERIODO SUBSEQUENTE.
Nos casos em que o Ilustre Juiz se atém aos termos da demanda, abordando as matérias que são pertinentes a elucidação da questão, sem extrapolar os limites do pedido inicial, não há falar em vício extra-petita.

As instituições de ensino superior possuem autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial para dispor acerca dos requisitos para a renovação de matrícula, os quais devem ser cumpridos pelos alunos.
Restando comprovado que os apelantes não concluíram matérias que são requisitos essenciais para o ingresso no período subsequente do curso de medicina, mostra-se legal a conduta da instituição de ensino que não permite ao aluno o prosseguimento do curso
. (TJ-MG - AC: 50001556220178130525, Relator: Des.(a) Alberto Henrique, Data de Julgamento: 06/12/2018, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2018)

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Prestação de serviços educacionais –
Reprovação em matéria referente à 5ª etapa – Matrícula para a 9ª etapa que exige a aprovação em todas as disciplinas – Impossibilidade cursar a matéria reprovada, sob o regime da dependência, concomitantemente à etapa denominada Internato, em razão de incompatibilidade de horários
– Inviabilidade de imposição à ré de disponibilização, que depende de turmas especiais, número de alunos interessados, disponibilidade de professores e aprovação da pró-reitora de graduação
– Prévia ciência da autora acerca das consequências que eventual reprovação acarretaria na continuidade do curso
– Sentença reformada – Sucumbência invertida – Recurso provido, com observação. (TJ-SP - AC: 10088575820188260011 SP 1008857-58.2018.8.26.0011, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 25/06/2019, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2019)

Por fim, não se deve ignorar que, ao prestar vestibular e ingressar no curso de medicina da instituição agravante, tinha a agravada conhecimento das diretrizes existentes, não podendo agora impor à instituição sua particularidade em detrimento das regras estabelecidas e aplicáveis a todos os discentes.

Diante disso, considerando a autonomia da instituição de ensino na gestão de sua grade curricular, bem como a comprovada impossibilidade de se permitir o avanço da aluna à fase 2 (5º período) do curso de medicina sem que tenha sido concluída a fase 1, tanto pela didática adotada, quanto pela incompatibilidade com a carga horária (regime integral), de rigor a reforma da decisão objurgada.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão proferida no bojo da ação tombada sob n°. 5000087-18.2024.8.08.0037, a fim de que seja
INDEFERIDO
o pedido de tutela de urgência por meio da qual pretendia a autora/agravada que lhe fosse assegurada a matrícula/rematrícula na Fase 02 - 5º período do Curso de Medicina”.

Assim, verifica-se que esta Egrégia Segunda Câmara Cível já se debruçou, embora não seja precedente vinculante, sobre as mesmas questões postas neste recurso de apelação cível, quais sejam: a autonomia da instituição de ensino, a razoabilidade da reprovação e a incompatibilidade de horários.

A referida decisão colegiada restou conclusiva ao afirmar que não houve ilegalidade na conduta da Multivix, pois os conhecimentos da Fase 1 são "essenciais" para a Fase 2, sendo indevida a intervenção judicial.

Ademais, a apelante logrou êxito em comprovar, com a juntada dos calendários de aulas (ID’s 15871398 e 15871399), a sobreposição de horários entre o Módulo C3 e as disciplinas do 5º período. Esta prova documental demonstra a inviabilidade fática de se cumprir a determinação judicial de matrícula em regime de concomitância.

Destaco, ainda, que a tese de desproporcionalidade da reprovação de 0,3 décimos, defendida pela apelada, é insuficiente para infirmar o mérito da questão.

A nota mínima, ou "corte", representa um critério técnico e pedagógico para assegurar o domínio das competências e habilidades necessárias para a progressão acadêmica, estando inserida na autonomia universitária protegida pela Constituição Federal (art. 207).

Portanto, a ingerência do Poder Judiciário em critérios de avaliação e em projetos pedagógicos somente se justifica em caso de ilegalidade manifesta, o que não se verificou no presente caso, conforme já decidido por este Tribunal em sede de Agravo de Instrumento.

Outrossim, com a conclusão que ora se avizinha, isto é, a prevalecer o entendimento no sentido de que o recurso de Apelação Cível deve ser provido, e a ação julgada improcedente, a condenação integral ao pagamento das custas e honorários deve ser reformada, cabendo a sucumbência total à parte autora.

Em relação aos honorários advocatícios, o comando sentencial os arbitrou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, que foi retificado para R$ 197.376,00 (cento e noventa e sete mil e trezentos e setenta e seis reais), conforme decisão acostada no ID 15871418.

Em que pese a causa ter considerável valor, o feito não apresentou alta complexidade, prescindindo de produção de prova oral ou pericial, e a matéria de fundo já havia sido objeto de decisão favorável à apelante em sede de tutela provisória.

Por essa razão, a fixação no patamar máximo de 20% (vinte por cento) é excessiva, devendo ser reduzida a um patamar mais razoável e proporcional, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Por todo o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso interposto pela
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Contudo, deve ser observada a suspensão da exigibilidade da verba em relação à autora, por tratar-se de beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

Deixo de fixar honorários recursais (art. 85, 11, daquele mesmo diploma legal), considerando o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/10/2025 às 16:22:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59548507102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.